Tribunal: STF
Processo: Rcl 62963
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos Processo 0729499-84.2021.8.07.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.309.081-RG/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.



    Argumenta o reclamante:



    “Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.



     [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142).



     [...]



    No mesmo sentido, o decisum recorrido deste Tribunal de Justiça assentou que (ID 35934734): 



    [...]



    Desse modo, depura-se, em suma, ser impossível a divisão dos honorários fixados no contexto de ação coletiva, redundando na execução individual de parcela, por configurar violação à sistemática impressa ao regime de precatórios pela Constituição Federal.



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ´a´, do Código de Processo Civil).” (documento eletrônico 3)



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.142 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.142/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.309.081-RG/MA são aplicáveis ao caso concreto.



    Confiram-se os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação, cujo objetivo é ver reformada decisão da origem que vedou o fracionamento de honorários fixados em ação coletiva. 2. A decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no paradigma do Tema 1.142. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. 3. Demonstrada a ausência de qualquer teratologia, a reclamação não merece seguimento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 60.246-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 20/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 1.142. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.489-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2023)



    Veja-se também a Rcl 61.891/DF, da minha relatoria, DJe de 29/9/2023.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator